Tribunal: TJDFT
Processo: 0717007-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ANULAÇÃO JUDICIAL DA ASSEMBLEIA PELA FOI CONSTITUÍDO O CONDOMÍNIO. POSTERIOR REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA COM A FINALIDADE DE RATIFICAR A INSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO E DELIBERAÇÕES TOMADAS POSTERIORMENTE. ADESÃO DO MORADOR OU ANUÊNCIA QUANTO À INSTITUIÇÃO DA TAXA CONDOMINIAL. CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO.

1. Evidenciado que, a despeito de ter sido declara judicialmente a nulidade da assembleia de moradores que instituiu o condomínio autor, foi realizada nova assembleia ratificando a instituição do condomínio e as deliberações posteriores, mostra-se evidenciada a legitimidade para figurar no polo da demanda.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.280.871/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que “as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é associado e nem aderiu ao ato que instituiu o encargo”.

3. Constado que o réu, no contrato de promessa de compra e venda do imóvel localizado na área de abrangência do condomínio autor, manifestou concordância com a obrigação de pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas, não há como ser afastada sua responsabilidade pelos débitos condominiais objeto da demanda.

4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.